Tribunal: STJ
Processo: 1012544-13.2023.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053021 - SP(2025/0359018-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MB FORMAS LTDA
ADVOGADOS
: SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO - SP141809
JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA FELÃO - SP263909
LUIZ HENRIQUE MITSUNAGA - SP229118
AGRAVADO
: HG 419 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: ALISSON RENAN ALVES DE OLIVEIRA - SP337513
NATÁLIA DOZZI TEZZA CRUZ - SP406131
FREDERICO AJEJE CHIBENI - SP401250
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CLÁUSULA
PENAL.
REDUÇÃO
EQUITATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA
EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO DO PERCENTUAL FIXADO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Constitui inovação recursal, inviável de análise em recurso especial,
a matéria relativa à redução da cláusula penal que não foi suscitada
no recurso de apelação, atraindo a preclusão consumativa e a
ausência de prequestionamento.
2. Demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ, a pretensão de revisão do percentual de
honorários advocatícios fixado pelo tribunal de origem com base nas
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA55126133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f29401fc-c915-43b0-ab02-f555a7d6ece8

3. Atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF a alegação genérica de
violação de dispositivos legais, sem demonstração clara e objetiva de
como o acórdão recorrido teria incorrido em ofensa aos preceitos
invocados.
4. Obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional a ausência de cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas apresentados.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f29401fc-c915-43b0-ab02-f555a7d6ece8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053021 - SP(2025/0359018-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MB FORMAS LTDA
ADVOGADOS
: SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO - SP141809
JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA FELÃO - SP263909
LUIZ HENRIQUE MITSUNAGA - SP229118
AGRAVADO
: HG 419 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: ALISSON RENAN ALVES DE OLIVEIRA - SP337513
NATÁLIA DOZZI TEZZA CRUZ - SP406131
FREDERICO AJEJE CHIBENI - SP401250
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CLÁUSULA
PENAL.
REDUÇÃO
EQUITATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA
EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO DO PERCENTUAL FIXADO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO
GENÉRICA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Constitui inovação recursal, inviável de análise em recurso especial,
a matéria relativa à redução da cláusula penal que não foi suscitada
no recurso de apelação, atraindo a preclusão consumativa e a
ausência de prequestionamento.
2. Demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ, a pretensão de revisão do percentual de
honorários advocatícios fixado pelo tribunal de origem com base nas
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA54831660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: d29fa9ce-892a-4ca1-a7f5-89aac25b128a

3. Atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF a alegação genérica de
violação de dispositivos legais, sem demonstração clara e objetiva de
como o acórdão recorrido teria incorrido em ofensa aos preceitos
invocados.
4. Obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional a ausência de cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas apresentados.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por MB FORMAS LTDA.
(MB) contra decisão que inadmitiu seu apelo, manejado com fundamento no art. 105,
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 562 a 578), MB alegou violação
aos arts. 389, 395, 413 e 944 do Código Civil e 85 do Código de Processo Civil, além
de dissídio jurisprudencial. Sustentou a necessidade de redução equitativa da cláusula
penal, a desproporcionalidade dos honorários advocatícios e a necessidade de
concessão da justiça gratuita.
A Presidência da Seção de Direito Privado do tribunal paulista, em decisão
do desembargador Heraldo de Oliveira Silva, inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls.
608 a 611), aplicando as Súmulas no 284 do STF e no 7 do STJ e por ausência de
cotejo analítico.
Daí o presente agravo (e-STJ, fls. 614 a 619), no qual MB reitera seus
argumentos, defendendo o afastamento dos óbices e o processamento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 591 a
607) e contraminuta ao agravo por HG 419 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA. (HG) (e-STJ, fls. 622 a 628).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF, MB apontou violação aos arts.
413 do Código Civil, sustentando a necessidade
(1)
de redução equitativa da cláusula penal, por se mostrar excessiva e diante do
cumprimento parcial da obrigação;
85 do CPC, alegando desproporcionalidade na
(2)
Documento eletrônico VDA54831660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: d29fa9ce-892a-4ca1-a7f5-89aac25b128a

fixação dos honorários advocatícios; e
389, 395 e 944 do Código Civil, de forma
(3)
genérica, além de dissídio jurisprudencial sobre a aplicação da cláusula penal.
As teses não se sustentam.

(1) Da violação ao
do Código Civil – Inovação Recursal e Ausência
art. 413
de Prequestionamento
A irresignação de MB quanto à aplicação da cláusula penal não pode ser
conhecida. Isso porque a matéria não foi objeto de deliberação no acórdão recorrido,
uma vez que não foi sequer suscitada nas razões do recurso de apelação. Ao interpor
a apelação (e-STJ, fls. 349 a 360), MB limitou-se a discutir a gratuidade de justiça, o
termo inicial da correção monetária e o percentual dos honorários advocatícios. A
questão da razoabilidade ou da redução da multa contratual, já diminuída em primeira
instância (e-STJ, fls. 341 a 344), não foi devolvida à apreciação do Tribunal de Justiça
de São Paulo.
Desta feita, a pretensão de discutir o tema apenas em sede de recurso
especial configura indevida inovação recursal, o que é vedado em virtude da preclusão
consumativa e da ausência do necessário prequestionamento, requisito indispensável
à abertura da via especial.
Conforme tem decidido esta Corte:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
APURAÇÃO
DE
HAVERES. MULTA .
DO CPC. RECOLHIMENTO .
ART. 1.026
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
.022 DO CPC. NÃO
ART. 1
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
.
1. Não há falar em negativa de prestação
SÚMULA No 211/STJ.
jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte. 2 . A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial (
. 3. O
Súmula no 211/STJ)
prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no
artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil é pressuposto
recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal .
Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2117047 MT
Relator.: Ministro
2023/0393741-7,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2024,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024)

(2) Da violação ao
do CPC e demais dispositivos – Incidência das
art. 85
Súmulas no 7 do STJ e 284 do STF
No que tange aos honorários advocatícios, o tribunal paulista, em acórdão
do desembargador Carlos Dias Motta, ao analisar as peculiaridades do caso,
Documento eletrônico VDA54831660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: d29fa9ce-892a-4ca1-a7f5-89aac25b128a

considerou o percentual de 15% sobre o valor da condenação como adequado,
consignando que tal fixação se deu diante da vultuosidade dos valores em discussão e
da consequente relevância da causa (e-STJ, fls. 545 a 549).
Confira-se:
Diante da vultuosidade dos valores em discussão e da consequente
relevância da causa, o arbitramento dos honorários advocatícios no
patamar de 15% do valor da condenação se mostra adequado para
remunerar dignamente o patrono da autora, não havendo justificativa
para redução da verba honorária arbitrada, sob pena de indevida
depreciação do trabalho desempenhado pelo referido profissional.
Reforma da r. sentença em conformidade com os fundamentos
expostos.

Diante disso, a revisão desse entendimento, para se aferir a alegada
desproporcionalidade, demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas, o
que é vedado nesta instância excepcional, conforme o óbice da Súmula no 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(STJ - AgInt no AREsp: 2437840 GO
Relator.:
2023/0285556-3,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/03/2024,
18/03/2024)

Quanto à alegada ofensa aos arts. 389, 395 e 944 do Código Civil e ao
dissídio jurisprudencial, o recurso especial apresenta fundamentação deficiente. MB
não demonstrou, de forma clara e específica, de que modo o acórdão recorrido teria
contrariado tais dispositivos legais, limitando-se a alegações genéricas.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
.022 DO
ART. 1
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ANÁLISE PER
SÚMULA 284/STF.
SALTUM
DA
MATÉRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

.

SÚMULA
211/STJ
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA . COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Documento eletrônico VDA54831660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: d29fa9ce-892a-4ca1-a7f5-89aac25b128a

1 . É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do CPC se faz de forma genérica,
art. 1.022
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro, bem como da sua relevância para a
correta solução da controvérsia. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
.
Súmula 284/STF
2. A fundamentação deficiente do especial não permite, por
consequência e per saltum, ingressar no exame da alegada afronta à
matéria normativa de fundo, porquanto remanesce ausente o
indispensável prequestionamento.
3. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica
deficiência de fundamentação recursal, sendo insuficiente para a
abertura da via especial a mera transcrição de dispositivos legais, uma
vez que o recurso especial deve conter, de forma clara e objetiva, as
razões pelas quais a recorrente visa reformar o decisum,
demonstrando a maneira como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal . Incidência da Súmula 284/STF.
4. Não é possível considerar as alegações trazidas no agravo interno
vertente, para fins de suplantar a deficiência de fundamentação
recursal do apelo raro, visto que os recursos devem estar perfeitos,
completos e acabados no momento de sua interposição, em
observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade
e da Preclusão.
5 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1704745 RS 2017/0272344-6,
Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023,
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Essa deficiência na fundamentação impede a exata compreensão da
controvérsia e atrai a aplicação da Súmula no 284 do STF. Do mesmo modo, a
ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados
impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Confira-se como tem se posicionado esta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54831660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: d29fa9ce-892a-4ca1-a7f5-89aac25b128a

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1988871 SP
Data
2021/0303637-4,
de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
30/05/2022,
Publicação: DJe 02/06/2022)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor de
MB FORMAS LTDA. (MB), em 5%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:23
Código de Controle do Documento: d29fa9ce-892a-4ca1-a7f5-89aac25b128a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.053.021 / SP
Número Registro: 2025/0359018-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070574520248260320
10125441320238260320
70574520248260320
7057452024826032010125441320238260320
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MB FORMAS LTDA
ADVOGADOS : SILVANA APARECIDA CALEGARI CAMINOTTO - SP141809
JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA FELÃO - SP263909
LUIZ HENRIQUE MITSUNAGA - SP229118
AGRAVADO
: HG 419 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : ALISSON RENAN ALVES DE OLIVEIRA - SP337513
NATÁLIA DOZZI TEZZA CRUZ - SP406131
FREDERICO AJEJE CHIBENI - SP401250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: 1445bcf0-d8ff-413e-99b3-075715108d52

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:17
Código de Controle do Documento: 1445bcf0-d8ff-413e-99b3-075715108d52